Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. TARJA AMARELA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que necessita, urgentemente, realizar tratamento psiquiátrico. Esclarece que foi inserido no Sistema de Regulação, em 17/09/2021, com prioridade amarela – urgência. Inicialmente com prioridade amarela, sendo que foi retificada para prioridade vermelha. Requer a fixação de um prazo para o cumprimento da obrigação. A sentença não determinou prazo para cumprimento. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que cumpre integralmente o Processo Regulatório de Acesso à Assistência, sem se afastar dos princípios constitucionais da universalidade, isonomia e integralidade. Afirma que o recorrente foi inserido no Sistema de Regulação, sendo avaliado pelo Sistema de regulação de modo a analisar os dados clínicos informados pelo solicitante, conforme protocolos e notas técnicas de cada especialidade, decidindo sobre a admissibilidade ou não da solicitação. Requer a manutenção da sentença, pois, determina o respeito aos critérios de regulação estabelecidos pela SES/DF.
4. A SES/DF, ID 50918783, informou que a consulta na especialidade Psiquiatria para o recorrente foi agendada para o dia 24/08/2023.
5. O recorrente, ID 51062835, informou que a consulta foi realizada, mas não foi concluída, faltando a médica prescrever os laudos para pegar os medicamentos.
6. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 51851608.
7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
8. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
9. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
10. Os relatórios médicos apresentados pelo recorrente, ID 50918764, que encaminha o "paciente com histórico de CID F10.5. Faz uso de medicamentos. Mantém bem com controle farmacológico adequado, porém, apresenta episódios de alucinações visuais e delírios percutórios/autorreferentes.”. Sendo classificado na prioridade amarela, em 17/09/2021.
11. Há informações nos autos que houve a consulta, no entanto, restou pendente os laudos para o fornecimento dos medicamentos.
12. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da recorrente é Vermelha ou seja, Emergência, mas a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.
13. CONHEÇO DO RECURSO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para que o recorrido realize a finalização do atendimento ao recorrente. Devendo os laudos médicos e, por consequência, o fornecimento dos medicamentos sejam efetivados no prazo de 10 (dez) dias, da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Cujo cumprimento, se for o caso, deverá ser ajuizado perante o Juízo de origem. Mantidos os demais termos da sentença.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.